Tribunal: TJMT
Processo: 1008367-31.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008367-31.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAIR MARIA BINI - CPF: 308.100.199-49 (APELANTE), MYLENE TEIXEIRA SELLEGRINI - CPF: 055.933.401-02 (ADVOGADO), ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR - CPF: 034.765.951-96 (APELADO), ANA PAULA KONZEN - CPF: 036.820.011-66 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), CARLOS FERMINO DE TOLEDO - CPF: 286.622.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE COPROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre imóvel do qual a embargante é coproprietária, sob o fundamento de que a dívida, contraída por seu ex-cônjuge na constância do casamento, seria solidária e de que não restou comprovada a impenhorabilidade do bem de família.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do cônjuge coproprietário sobre a penhora de bem imóvel comum acarreta a nulidade do ato constritivo; (
ii
) saber se a dívida contraída por um dos cônjuges, sem prova de que reverteu em benefício da entidade familiar, comunica-se ao patrimônio do outro; e (
iii
) saber se o imóvel, por ser o único utilizado para moradia da entidade familiar, ainda que de valor elevado e com área comercial, goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação do cônjuge coproprietário acerca da penhora que recai sobre bem imóvel comum constitui vício processual insanável, que macula a validade do ato constritivo em sua origem e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida pela posterior oposição de embargos de terceiro.

4. A presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento reverteu em proveito da família é relativa, cabendo ao credor o ônus de comprová-la, especialmente quando há indícios de que a obrigação foi assumida em circunstâncias alheias ao interesse familiar, como em suposto golpe de estelionato.

5. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família é ampla e visa assegurar o direito fundamental à moradia, sendo irrelevante o valor de avaliação do imóvel ou a existência de área comercial, sobretudo quando não demonstrada pelo credor a viabilidade de seu desmembramento sem prejuízo da parte residencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação do cônjuge coproprietário sobre a penhora de bem imóvel comum configura nulidade absoluta do ato constritivo, por violação ao devido processo legal, não sendo sanada pela posterior oposição de embargos de terceiro.

2. A presunção de comunicabilidade da dívida contraída por um dos cônjuges cede diante da ausência de prova, a cargo do credor, de que a obrigação reverteu em benefício da entidade familiar.

3. A impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, abrange a totalidade do imóvel utilizado como residência da entidade familiar, ainda que de elevado valor e com área comercial, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar a possibilidade de desmembramento sem descaracterizar a moradia
.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, 842 e 487, I; Código Civil, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 134; STJ, Súmula 364; STJ,
AgInt
no REsp 1.442.553/SC; STJ,
AgInt
no REsp 1.965.350/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.457/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAIR MARIA BINI
contra
r. sentença proferida pelo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1008367-31.2024.8.11.0015
, opostos contra
ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR
. A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados
e

com resolução de mérito
, fulcro
nos arts. 487, inc
.
I, e 490 do CPC
,

por conseguinte,
REVOGOU
a tutela liminar anteriormente deferida que havia determinado a baixa de 50% da penhora sobre o imóvel de matrícula no 14.699
, bem como,
CONDENO
a parte embargante a pagar as custas e as despesas

processuais, assim como
a
honorários advocatícios da contraparte, arbitr
ados
em 10% do

valor atribuído à causa
(
arts. 82, 84 e 85, §
2°
, incisos I a IV, do
CPC)
.

Alega a recorrente, em suas razões recursais (
id.
306151887), que a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 14.699 é nula de pleno direito. Em síntese, sustenta que não foi citada ou intimada pessoalmente do ato constritivo nos autos da execução principal (processo no 14907-30.2015.8.11.0015), mesmo sendo cônjuge do executado à época da penhora e coproprietária do bem, o que configura flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apelante assevera que comprovou, por farta documentação, que reside no imóvel, que é o único bem de sua titularidade, e que não possui outros imóveis em seu nome. Juntou contas de consumo, certidões, fotos, documentos da partilha judicial e declaração de que a parte comercial se encontrava desalugada há anos." (
id.

306151887, pág. 5).
A
rgumenta que
à
dívida executada não se comunicou à sua meação, pois não foi contraída em benefício da entidade familiar, e que o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família, sendo irrelevante seu valor ou extensão,

Aduz
especialmente diante da notória desproporção entre o valor do bem (R$ 8.645.485,00, conforme
id.
306151871) e o montante da dívida (R$ 50.000,00)
, bem como, que
destaca que o executado
(
seu ex-cônjuge
)
registr
ou
boletim de ocorrência por estelionato (
id.
306151877) em relação à dívida
. Ressalta
sua independência financeira como professora
qual
comprovada por declarações de imposto de renda (
ids.:
306151891, 306151892, 306151893). P
ugna
pela
concessão de efeito suspensivo à apelação e a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade da penhora e a impenhorabilidade do bem de família, com o consequente cancelamento definitivo da constrição judicial.

Em contrarrazões
(id.
306151898), a parte recorrida ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR, preliminarmente, pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido liminarmente pelo Des
.
Relator (
id.
317883388), alegando ausência de probabilidade de provimento do recurso e de dano grave.

Em síntese, defende a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à apelante, sob o argumento de que esta seria pessoa abonada, proprietária de imóvel de alto valor e com potencial renda locatícia. No mérito, sustenta a responsabilidade solidária dos cônjuges pela dívida, presumindo o proveito familiar por ter sido contraída na constância do casamento (2015). A
duz ainda
a legalidade da
constrição, a preclusão consumativa da alegação de impenhorabilidade do bem de família, e que o imóvel,
por seu valor vultoso e por possuir área comercial locada (ou com potencial de locação), descaracterizaria a proteção da Lei no 8.009/90. O apelado também requereu a concessão da justiça gratuita para si.

Houve decisão do
então

Desembargador Relator (id. 317883388)
que deferiu o efeito suspensivo requerido pela apelante, determinando a suspensão do andamento do processo de Execução de Título Extrajudicial no 0014907-30.2015.8.11.0015, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, até o julgamento final do mérito deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRAZÕES - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

A apelante requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação, o qual foi
deferido
liminarmente pelo
então
Desembargador Relator (id. 317883388)
a época,

suspendendo
o andamento do processo de execução principal. O apelado, por sua vez, pugnou pela revogação de tal decisão.

Verifica-se que a decisão que concedeu o efeito suspensivo foi proferida em face da
iminência de adjudicação do imóvel no processo de execução principal,
o que configuraria dano grave e de difícil reparação à apelante. A plausibilidade do direito invocado pela apelante, relativa à
nulidade da penhora e à impenhorabilidade do bem de família,
foi reconhecida em sede de cognição sumária.

Diante do mérito que será adiante analisado, que corrobora a tese da apelante,
a manutenção do efeito suspensivo é medida que se impõe para resguardar o resultado útil do processo.

VOTO - PRELIMINAR DE CONTR
A
RRAZÕES - JUSTIÇA GRATUITA DA APELANTE

A parte apelada impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à apelante, sob o argumento de que esta seria pessoa

abonada, proprietária de imóvel de alto valor e com renda locatíci
a
.

Contudo, verifica-se que a apelante apresentou declaração de hipossuficiência (id. 306150546), comprovantes de recebimento de benefício previdenciário (ids. 306150547, 306150548, 306151874) e declarações de imposto de renda (ids: 306151891, 306151892, 306151893) que demonstram sua condição de aposentada com renda modesta.
A sentença de primeiro grau já havia mantido o benefício (
id.
306151885)
, e o apelado não trouxe elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

Nesse sentido, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos

(Tema 1178 STJ)

para a concessão do benefício da gratuidade da justiça,
devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais,
conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

"É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais." (STJ -
EDcl
no REsp: 1803554/CE, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
: 12/05/2020)
.

Assim,
rejeito
a preliminar de revogação da justiça gratuita da apelante.

Ademais, q
uanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo
apelado
em sede de contrarrazões, cumpre tecer algumas considerações. Embora a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, tal presunção é relativa,
podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse
.

No entan
t
o,
verifica-se que o próprio apelado se qualifica na petição inicial da execução como "comerciante" (
id.
306150543) e, ademais, consta
dos autos comprovantes
de inscrição de pessoa jurídica em seu nome (CNPJ do embargado.pdf,
id.
306151878).

Tais elementos constituem
indícios de capacidade econômica
que infirmam a declaração de hipossuficiência, a qual veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório de sua real situação financeira, como declarações de imposto de renda ou extratos bancários.

Nesse contexto, não tendo o apelado se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada insuficiência de recursos,
o indeferimento do benefício
ao
Apelado
,
é
medida
que se impõe
.

VOTO RELATOR

Egr
égia
Câ
mara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, revogando a liminar anteriormente deferida que havia determinado a baixa de 50% da penhora sobre o imóvel.

Alega a parte Apelante que a penhora sobre seu único imóvel residencial é nula por ausência de intimação e por se tratar de bem de família, além de a dívida executada não ter sido contraída em benefício da família, requerendo a desconstituição integral da constrição.

Já a parte Apelada defende a responsabilidade solidária da apelante pela dívida, a legalidade da penhora, a não caracterização do bem de família e impugna a justiça gratuita concedida à apelante, pleiteando a revogação do efeito suspensivo e a concessão da justiça gratuita para si.

Pois bem.

O recurso comporta integral acolhimento.

A controvérsia principal cinge-se à validade da penhora que recaiu sobre o

imóvel de

matrícula no 14.699,
bem como à sua impenhorabilidade como bem de família e à comunicabilidade da dívida que originou a execução.

Primeiramente
, cumpre analisar a tese de nulidade da penhora por ausência de citação/intimação da apelante na execução. Os documentos dos autos demonstram que o imóvel de matrícula no 14.699 foi adquirido por Carlos Fermino de Toledo e Clair Maria Bini Toledo em 1998, sob o regime de comunhão parcial de bens (
ids
306150543, 306151894).

A penhora do referido bem foi
efetivada em 2016, no processo de execução no 14907-30.2015.8.11.0015
, contra o ex-cônjuge Carlos Fermino de Toledo, recaindo sobre a totalidade do imóvel. A apelante
não foi intimada da referida constrição
, tomando conhecimento apenas posteriormente, sendo relevante o registro do oficial de justiça de que o executado não permitiu a entrada para avaliação alegando que a esposa passaria mal se soubesse da situação
(
id.
306151873, pág. 4).

Nesse contexto, o
Código de Processo Civil
, em seu
art. 842
, estabelece que, recaindo a penhora sobre bem imóvel, será
intimado também o cônjuge do executado
, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao reconhecer a
necessidade
de citação de ambos os cônjuges em ações que versem acerca de direitos reais imobiliários, tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.

Conforme o
STJ,

"É necessária a citação de ambos os cônjuges nas ações que versem acerca de direitos reais imobiliários, tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário."
(STJ -
AgInt
no REsp: 1442553/SC, Relator: Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma,
DJe
: 17/09/2018).

Ademais, a Súmula 134 do STJ dispõe que
"Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação."
A ausência de intimação da
coproprietária sobre a penhora de bem imóv
el
comum, mesmo antes do divórcio,
configura vício processual insanável
que gera a nulidade da penhora em relação à sua meação, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais,
não
intima
r
o cônjuge coproprietário
vicia
afeta
ndo
a validade do
ato constritivo em sua origem
, e a oposição de embargos, embora demonstre a ciência posterior, não sana o prejuízo processual de ter sido
(a)
privado
(a)
de se manifestar no momento oportuno na própria execução.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação do cônjuge do réu, determinando a regularização da petição inicial. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação, afronta ao contraditório e à ampla defesa, além de alegar que não haveria necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Requereu, ainda, concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O agravado, embora intimado, não apresentou
contrarrazões.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação
do cônjuge
do réu em ação que versa sobre direito real imobiliário configura nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (
ii
) saber se a decisão agravada violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
III.

RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 73, § 1o, I, do CPC, é obrigatória a citação de ambos os cônjuges nas ações que versem sobre direito real imobiliário, salvo se casados sob o regime de separação absoluta de bens.
4.
De acordo com o art. 115, parágrafo único, do CPC, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz deve determinar a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do feito. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da sentença proferida sem a citação de litisconsorte passivo necessário, ainda que se trate de composse, podendo tal vício ser suscitado a qualquer tempo, inclusive por simples
petição.
6. A ausência de citação
do cônjuge
do réu constitui vício de ordem pública, que pode ser reconhecido de ofício, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC, não se sujeitando à preclusão.
7.
Embora não conste nos autos certidão de casamento, o agravado reconheceu a existência de vínculo
convivencial
com a litisconsorte ausente, o que, à luz do art. 1.723 e art. 1 .725 do Código Civil, autoriza a aplicação do regime de comunhão parcial de bens e a consequente necessidade de sua citação.

8. A decisão agravada observou os princípios da regularidade processual, contraditório e ampla defesa, sem extinguir o feito, mas apenas determinando a regularização da relação processual, de modo a evitar futura nulidade da sentença.

9
. [...]

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação de cônjuge ou companheiro em ação que versa sobre direito real imobiliário configura vício de ordem pública que enseja nulidade dos atos processuais, podendo ser reconhecido de ofício a qualquer tempo. 2. É necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre conviventes, quando não comprovado regime de separação absoluta de bens, sendo válida a determinação judicial de regularização da petição inicial para inclusão da parte
ausente.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 73, § 1o, I, 115, parágrafo único, e 278, parágrafo único; CC, arts. 1 .723 e 1.725. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811718/SP, Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 02/08/2022; TJMT, AC 00113644720188110004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
23/08/2023.1 (TJTO, Agravo de Instrumento, 0016967-06.2017.8 .27.0000, Rel. MARCIO BARCELOS COSTA, julgado em 30/07/2025, juntado aos autos em 01/08/2025 15:34:23)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00169670620178270000, Relator.: MARCIO BARCELOS COSTA, Data de Julgamento: 30/07/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
(Destaquei)

Em seguida, analisa-se a
comunicabilidade da dívida e o proveito familiar.
A dívida que originou a execução, representada por um cheque
(id.
306151872), foi contraída em 2015, na constância do casamento da apelante com o executado. Embora o regime de comunhão parcial de bens estabeleça uma presunção
juris tantum
de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em benefício da família (art. 1.658 do Código Civil), essa presunção
pode
ser afastada.

A apelante alegou desconhecimento da dívida e apresentou um
boletim de ocorrência
(
id.
306151877) em que o executado relata ter sido vítima de estelionato relacionado ao cheque. Além disso, as declarações de imposto de renda da apelante (
ids
: 306151891, 306151892, 306151893) demonstram
a época,
sua independência financeira como professora, afastando a ideia de que a dívida teria sido contraída para o sustento familiar.

O ônus de provar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar, ou que a dívida foi contraída em proveito do casal, recai sobre o credor,
especialmente quando há indícios de que a dívida não foi para o benefício do casal
.

Conforme o STJ,
"É impenhorável o bem de família dado em
garantia real por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabe ao credor o ônus de provar que o proveito se reverteu à entidade familiar."
(STJ -
AgInt
no REsp: 1872720/PR, Relator: Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
DJe
: 17/08/2022).

No caso, o apelado não se desincumbiu desse ônus, não comprovando que a dívida reverteu em proveito da entidade familiar.
Assim, a dívida não se comunica à meação da apelante
.

Passando à análise da
impenhorabilidade
do imóvel por ser bem de família. A apelante comprovou que o imóvel de matrícula no 14.699 é seu único bem e serve de residência para ela e seus filhos (
id
s
: 306150549, 306151864, 306151875, 306151887). A
Lei no 8.009/1990
, em seu
art. 1o
, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, conforme a
Súmula 364 do STJ
.

Nessa linha de entendimento, esta câmara já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE – ÚNICO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI N. 8.009/90 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que declarou a impenhorabilidade de propriedade (imóvel residencial urbano), eis que se trata de imóvel único – bem de família – utilizado para moradia dos executados, incidindo, assim, o disposto no artigo 1o, da Lei n. 8.009/90. “(...) I - Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar. (...)” ((N.U 1007842-02.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 28/06/2021)

(TJ-MT 10228623320218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

A jurisprudência do STJ é firme ao dispor que
"A impenhorabilidade do bem de família da Lei n. 8.009/1990 remanesce ainda que se trate de imóvel de alto padrão ou de luxo, independentemente do seu valor econômico."
(STJ -
AgInt
no REsp: 1965350/MT, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
DJe
: 29/04/2022).

Além disso,
"Para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família não é exigido que o devedor prove que o imóvel onde reside é o único de sua propriedade."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1719457/SP, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
: 11/02/2021).

Embora o imóvel possua uma área extensa e um barracão comercial, a apelante demonstrou que o barracão está desalugado há anos (
id.
306151876) e que a renda, quando existente, seria revertida para a subsistência da família, o que reforça a proteção legal.

A possibilidade de
desmembramento
do imóvel para penhora da fração comercial é admitida apenas se não descaracterizar o imóvel e se as frações tiverem destinações distintas e separadas (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1984493/ES, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
: 20/06/2022; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1591574/MS, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
DJe
: 25/02/2022).

No entanto,
c
aberia
ao credor, ora apelado, demonstrar de forma inequívoca a
viabilidade fática e jurídica do desmembramento

do imóvel sem descaracterizar a área residencial, ônus do qual não se desincumbiu. Na ausência de tal prova, a proteção da impenhorabilidade se estende a toda a matrícula.

A desproporção entre o valor do imóvel, avaliado em R$ 8.645.485,00 (
id.
306151871), e o montante da dívida executada, de R$ 50.000,00, também deve ser considerada, reforçando a
proteção do bem de família
.

As hipóteses de exceção à impenhorabilidade são taxativas e não comportam interpretação extensiva, conforme o STJ:
"São taxativas as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de
família previstas na Lei n. 8.009/1990, logo não comportam interpretação extensiva."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2028415/RS, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
DJe
: 18/08/2022).

Diante do exposto, resta configurada a impenhorabilidade integral do imóvel, devendo a penhora ser desconstituída.
Consequentemente, a revogação da liminar pela sentença deve ser reformada, e a penhora sobre o imóvel de matrícula no 14.699 deve ser cancelada definitivamente
.

Ante todo exposto,
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da penhora por ausência de intimação da apelante e a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 14.699 como bem de família, determinando o cancelamento definitivo da constrição judicial sobre o referido bem.

C
onsiderando o provimento integral do recurso de apelação, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça ora deferida.

V
isando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026